Tribunal: TJES
Processo: 0031106-02.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
A.A.T.
e
C.C.T.
contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelos próprios embargantes, mantendo íntegra a sentença que reconhecera a regularidade dos contratos de seguro de vida firmados com a seguradora e afastara a existência de danos ou obrigações pendentes. Alegam omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos se limitam a rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento — esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

As razões dos embargantes revelam
mero inconformismo com a tese jurídica adotada
, sem demonstração de vício real no acórdão embargado.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de alterar a conclusão do julgado, em observância aos princípios da
razoável duração do processo
e da
boa-fé objetiva
.

O “cumprimento de sentença” promovido pelos embargantes tem por base obrigação meramente acessória — o envio mensal de boletos — que não configura obrigação autônoma passível de execução, na ausência de
prejuízo concreto
ou de
constituição em mora
dos segurados.

O atraso eventual no envio de boletos não caracteriza ato ilícito nem gera dano, uma vez que o prejuízo decorrente da ausência de cobrança recai sobre a própria seguradora.

As astreintes nunca se tornaram exigíveis, por faltar a
intimação pessoal da parte devedora
, requisito indispensável à sua cobrança.

A perpetuação de recursos e petições sem fundamento jurídico demonstra
caráter protelatório
e afronta à boa-fé processual, podendo ensejar futura condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O simples atraso no envio de boletos de seguro, sem prova de dano efetivo ou ameaça de rescisão contratual, não configura ilícito civil nem gera direito à execução forçada.

A cobrança de multa cominatória exige prévia intimação pessoal da parte devedora.

A utilização reiterada e infundada de recursos constitui abuso do direito de recorrer e pode ensejar condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII (razoável duração do processo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031106-02.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARYLTON DE ALMEIDA TRISTAO e outros

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
A.A.T.
e
C.C.T.
contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelos próprios embargantes, mantendo íntegra a sentença que reconhecera a regularidade dos contratos de seguro de vida firmados com a seguradora e afastara a existência de danos ou obrigações pendentes. Alegam omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos se limitam a rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento — esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

As razões dos embargantes revelam
mero inconformismo com a tese jurídica adotada
, sem demonstração de vício real no acórdão embargado.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de alterar a conclusão do julgado, em observância aos princípios da
razoável duração do processo
e da
boa-fé objetiva
.

O “cumprimento de sentença” promovido pelos embargantes tem por base obrigação meramente acessória — o envio mensal de boletos — que não configura obrigação autônoma passível de execução, na ausência de
prejuízo concreto
ou de
constituição em mora
dos segurados.

O atraso eventual no envio de boletos não caracteriza ato ilícito nem gera dano, uma vez que o prejuízo decorrente da ausência de cobrança recai sobre a própria seguradora.

As astreintes nunca se tornaram exigíveis, por faltar a
intimação pessoal da parte devedora
, requisito indispensável à sua cobrança.

A perpetuação de recursos e petições sem fundamento jurídico demonstra
caráter protelatório
e afronta à boa-fé processual, podendo ensejar futura condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O simples atraso no envio de boletos de seguro, sem prova de dano efetivo ou ameaça de rescisão contratual, não configura ilícito civil nem gera direito à execução forçada.

A cobrança de multa cominatória exige prévia intimação pessoal da parte devedora.

A utilização reiterada e infundada de recursos constitui abuso do direito de recorrer e pode ensejar condenação por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Arylton de Almeida Tristão
e
Célia Costa Tristão
em face do v. acórdão de id.
13197857
, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos embargantes, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

O recurso é
tempestivo
e preenche os demais requisitos formais, razão pela qual dele
conheço
.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem sua hipóteses de cabimento estritamente delineadas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
(i)
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz; e
(iii)

corrigir erro material
. Trata-se, portanto, de um recurso de
natureza integrativa
, e não substitutiva, sendo via inadequada para a rediscussão de questões já analisadas e decididas.

Partindo dessa premissa, a análise das razões apresentadas pelos embargantes evidencia que, a pretexto de apontar vícios no v. acórdão, buscam em verdade reavivar o debate sobre o mérito da causa. O que se observa é um claro inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma Julgadora, e não a demonstração de um vício genuíno que macule a decisão.

A pretensão de novo julgamento é, portanto, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Contudo, por dever de exaustividade e para que não pairem dúvidas sobre a matéria, passo a tecer considerações adicionais sobre o caso. O objetivo é oferecer uma resposta jurisdicional final e inequívoca a esta demanda, que se aproxima de completar 20 (vinte) anos de tramitação.

Em
1991
, os embargantes celebraram três contratos de seguro de vida com a embargada. Anos depois, em
31 de março de 2006
, foram notificados sobre o "
Programa de Readequação da Carteira de Seguros Pessoais
", sendo instados a aderir a uma nova modalidade de seguro até 30 de setembro de 2006, sob pena de extinção das apólices originais.

Diante disso, os embargantes ajuizaram Ação Declaratória, visando à manutenção dos contratos primitivos, e, em apenso, Ação de Consignação em Pagamento para depositar em juízo os prêmios mensais cujo recebimento era recusado pela seguradora.

As ações foram julgadas conjuntamente, com o acolhimento das pretensões dos embargantes, conforme trechos da sentença a seguir transcritos:

“(...) Sob essa motivação, por tudo mais que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie, a
colho o pedido, para determinar à Suplicada se abstenha de promover a alteração contratual pretendida ou de romper a relação contratual de forma imotivada
.

(...)Trata-se de ação de Consignação em Pagamento ajuizada pelos mesmos Autores em desfavor da mesma Segurada [...]. E como se vê das razões introduzidas na motivação expendida para julgar a demanda principal, também na consignatória o que tem relevo é a ausência de justificativa ou de plausibilidade da Seguradora em receber o valor do prêmio contrato na relação de seguro.

Nesse caso, tendo sido admitido como certo que ao contrato deve ser renova, não há razão para a Seguradora se recusar ao recebimento dos prêmios mensais. E nesse caso fica caracterizada a recusa sem razão que enseja ao devedor, no caso os segurados, a se socorrer do Poder Judiciário para fazer o pagamento. Sob essa motivação,
acolho o pedido introduzido na ação de consignação em pagamento, para considerar como quitada a obrigação de resgate mensal dos prêmios
.” (grifos acrescidos)

Não obstante, um trecho específico do texto, referente a uma obrigação acessória, deu margem à continuidade da discussão processual por quase duas décadas, o que postergou a extinção de um feito cujo tema principal já se encontrava decidido. O excerto em questão estabelecia que::

“(...)
Certo é que para o cumprimento desta decisão, deve a Seguradora remeter mensalmente e a tempo, aos segurados o boleto necessário
.” (grifo acrescido)

Com base nesse apontamento, os embargantes deram início ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que a seguradora,
de forma proposital
, não enviava os boletos mensais ou os remetia com atraso, o que, segundo eles, lhes causava "
angústia, incerteza e medo pela possibilidade de rescisão do contrato
".

É cediço que a configuração da responsabilidade civil pressupõe a presença de três requisitos:
ato ilícito
,
dano
e
nexo de causalidade
.

Nesse contexto, o simples atraso no envio dos boletos, desacompanhado de qualquer
prejuízo efetivo
, não configura ato ilícito passível de indenização nem justifica a contínua movimentação da máquina judiciária. O interesse de agir dos embargantes somente exsurgiria caso a seguradora, em decorrência do não envio, os constituísse em mora — com a cobrança de encargos indevidos — ou ameaçasse rescindir os contratos.

O mero atraso no envio de um boleto, que pode decorrer de inúmeros fatores alheios à má-fé, não gera, por si só, dano concreto aos segurados. Pelo contrário, a única prejudicada por eventual ausência de cobrança seria a
própria seguradora
.

Ademais, considerando o histórico litigioso e as decisões judiciais pretéritas, qualquer tentativa de rescisão contratual por inadimplemento exigiria da embargada a comprovação inequívoca do envio dos boletos e do seu recebimento pelos embargantes (por aviso de recebimento ou outro meio idôneo), sob pena de nova condenação ou aplicação de multas. O ônus probatório, portanto,
sempre recaiu sobre a seguradora
.

Ao longo de todo o processo, os embargantes jamais demonstraram a ocorrência de um dano efetivo, como a constituição em mora ou a rescisão das apólices.

Desde a sentença de mérito, em 2007, inúmeras petições foram juntadas aos autos, majoritariamente pelos embargantes. Para facilitar a análise da controvérsia, detalha-se abaixo o histórico processual:

•
06/12/2012
: Após o trânsito em julgado das ações, a embargada junta petição informando a renovação dos contratos nos termos originais e requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

•
10/12/2012
e
14/06/2013
: Despachos deferindo a expedição de alvarás.

•
02/07/2013
: Manifestação dos embargantes alegando o
envio intermitente
de boletos
em vez de um carnê anual
.

•
31/07/2013
: Petição de cumprimento de sentença pelos embargantes, requerendo a fixação de multa diária por atraso no envio dos boletos e a manutenção da consignação em pagamento.

•
17/10/2013
: Manifestação da seguradora reiterando a manutenção das apólices.

•
09/11/2013
: Embargantes informam a regularização do envio dos boletos, mas contestam a expedição de alvará de valor residual (
R$ 1.618,50
) em favor da embargada.

•
14/01/2014
e
04/02/2014
: Novas manifestações dos embargantes alegando a interrupção no envio dos boletos e requerendo multa diária, danos morais e autorização para consignação.

•
09/07/2014
: Despacho deferindo o depósito judicial das parcelas vincendas.

•
09/09/2014
: Manifestação da embargada afirmando a regularidade no envio dos boletos e juntando planilha de pagamentos que demonstra a adimplência dos segurados.

•
23/07/2015
: Embargantes alegam que a ausência de envio persiste e que houve cobrança de valores superiores aos devidos.

•
14/05/2016
: Embargantes mencionam a cobrança de valores a maior, mas declaram "
abrir mão
" da restituição para garantir a "
continuidade regular do contrato
".

•
24/01/2017
: Embargada reitera a regularidade dos envios,
esclarece que a divergência nos cálculos decorre da aplicação do IGP-M (previsto em contrato) em vez do índice de 12% a.a. utilizado pelos autores
. Requer a baixa e o arquivamento do feito.

•
13/07/2017
: Embargantes insistem que a falta de envio causa "imensa dor e angústia", mas reconhecem que não há crédito a seu favor, pois o reajuste pelo IGPM está correto. Requerem multa, indenização por danos morais e a condenação da embargada por litigância de má-fé.

•
31/07/2017
: Despacho que indefere o pedido de danos morais (remetendo a discussão para ação própria), mas fixa multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento da obrigação de envio dos boletos.

•
20/09/2017
: Embargada comprova, com aviso de recebimento, ter enviado os boletos em 10/07/2017, antes mesmo da petição dos embargantes datada de 13/07/2017. Requer o indeferimento da consignação.

•
10/10/2019
: Embargantes requerem a condenação da embargada em honorários pelo desarquivamento do feito e a aplicação de multa por não ter sido enviado um "carnê anual".

•
09/02/2021
: Seguradora informa, novamente, a regularidade dos envios e requer o levantamento dos depósitos e a baixa do processo.

•
18/10/2021
: Juízo profere decisão afastando a litigância de má-fé, indeferindo honorários por desarquivamento e determinando o arquivamento dos autos.

•
29/03/2022
: Embargantes opõem Embargos de Declaração, alegando "obscuridade" na decisão de arquivamento.

•
20/04/2022
: Em contrarrazões, a embargada defende a clareza da decisão, reitera a manutenção da cobertura securitária, a inexistência de mora ou de ameaça de cancelamento, e pede a rejeição dos embargos.

•
16/08/2022
: Decisão que desacolhe os Embargos de Declaração.

•
24/06/2023
: Interposição de recurso de apelação pelos embargantes.

Em suas razões de apelação, os embargantes sustentaram que a decisão de arquivamento seria:

(a)
Conivente com o descumprimento da ordem judicial de envio dos boletos;

(b)
Omissa quanto aos pagamentos realizados e seus efeitos;

(c)
Omissa quanto ao levantamento dos valores depositados;

(d)
Omissa em relação à aplicação das astreintes (multa cominatória) fixadas anteriormente;

(e)
Citra petita (julgamento aquém do pedido);

(f)
Caracterizada, de modo geral, pela omissão.

O recurso de apelação não foi provido. Nesse sentido:

"(...) O pedido inicial dos apelantes
(consignação dos pagamentos enquanto pendente de julgamento a ação declaratória apensa
) foi julgado procedente. Os valores foram depositados nos autos, e a empresa apelada deu quitação destes depósitos.

O que os apelantes requerem em cumprimento de sentença
é a constante manifestação do juízo a respeito de eventuais atrasos na entrega dos boletos
–
o que não é objeto de ação de consignação
–, sustentando que a apelada deixa de realizar as cobranças para induzi-los em mora, o que sustentará a rescisão do seguro por inadimplência.
Um dano hipotético e que, se materializado, terá de ser discutido em ação própria
.

Reforço que na manifestação juntada pela apelada às fls. 430, foi requerido o levantamento dos valores consignados pelos autores, com a posterior baixa na distribuição do processo.

Trata-se de quitação tácita dos valores até então depositados pelos apelantes, inexistindo resistência da seguradora quanto ao ponto.

Por fim, os pedidos de aplicação de multa com base nas decisões de fls. 293, 311, 316 e 411 dos autos são descabidos.

Conforme já referido, o pleito inicial de consignação foi julgado procedente. Posteriormente, em 2021, a seguradora apelada também reconheceu a quitação dos pagamentos até então depositados. Consequência lógica é a inexistência de descumprimento pela apelada a ensejar qualquer tipo de penalidade.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para lhe
negar provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

Em razão do resultado do julgamento, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §8 e § 11, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios recursais por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto." (grifo acrescido)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que há a necessidade de refutar todos os argumentos levantados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Tal entendimento fundamenta-se nos princípios da razoável duração do processo e da boa-fé objetiva, visando garantir a correta prestação jurisdicional e coibir o uso de recursos meramente protelatórios.

É precisamente este o cenário que se observa no caso concreto. Os embargantes contestam sistematicamente todo e qualquer provimento judicial ou manifestação da parte contrária, ainda que eles próprios formulem pleitos manifestamente descabidos — a exemplo do pedido de "
condenação em danos morais
" no âmbito de um cumprimento de sentença que visava apenas garantir o pagamento de prêmios de seguro.

O "
cumprimento de sentença
", por sua vez, sequer deveria ter sido admitido. O comando judicial que determinou o envio dos boletos constitui um consectário lógico da decisão principal, e não uma obrigação autônoma passível de execução forçada, a menos que fosse comprovado um prejuízo concreto aos embargantes
—
o que jamais ocorreu nos autos
.
Eventual atraso no envio dos boletos, reitera-se,
acarreta dano exclusivo à própria credora
,
que deixa de receber os valores devidos no prazo
.

Em suma, não existe
dano
ou
ato ilícito
atribuível à seguradora, mas uma interpretação possivelmente desarrazoada, por parte dos embargantes,
de um trecho acessório do dispositivo da sentença
.

Quanto à alegada
multa
(
astreintes
), esta

jamais se tornou exigível. Não houve a consolidação do valor, e, fundamentalmente, faltou a indispensável
intimação pessoal
da parte devedora para o cumprimento da obrigação, requisito processual essencial para a cobrança de
astreintes
. A mera intimação para manifestação nos autos não supre tal exigência.

Os embargantes questionam: “
a quem pertenceriam os valores depositados após o trânsito em julgado?
”. De acordo com o andamento processual, a embargada já deu plena
quitação
a tais valores. Ademais, os recorrentes
reconheceram em juízo a inexistência de crédito a seu favor
, admitindo terem baseado seus cálculos em um índice de correção monetária equivocado (12% ao ano, em vez do IGP-M contratualmente previsto).

A a conclusão jurídica é uma só:
não há objeto a ser executado
, pois, como exaustivamente demonstrado, inexiste dano ou ato ilícito. As
apólices permanecem vigentes nos termos pleiteados
e obtidos pelos próprios autores na ação declaratória original de 2006.

Por fim, a pretensão dos embargantes, ao subverter deliberadamente os termos da sentença, implicaria em transmudar o Poder Judiciário em um perpétuo fiscal do contrato de seguro.

Tal fiscalização, segundo a lógica dos recorrentes,
teria de ser mantida indefinidamente
, para que, mês a mês, se verificasse o simples envio de boletos, uma tutela jurisdicional que só cessaria com o falecimento dos segurados.

Assim, por todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.